Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROVA DOCUMENTAL NÃO CONHECIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor os danos materiais, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
4. O réu/recorrente pugna pela redução do valor da condenação, em face dos orçamentos que instruíram suas razões recursais, assim como requer a dedução da quantia já transferida ao autor/recorrido.
5. O autor/recorrido não apresentou contrarrazões.
6. Inovação recursal. Em relação aos orçamentos exibidos com o recurso (ID 56214956, 56214957 e 56214958), é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, trazendo provas que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: Acórdão 1748572, 07051044020228070017, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Recurso não conhecido quanto à avaliação de prova nova.
7. A matéria atinente à responsabilidade pelo acidente de trânsito não foi devolvida.
8. O réu/recorrente não instruiu o processo com contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido, impondo-se ressaltar que os orçamentos exibidos pelo autor/recorrido estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo.
9. Ademais, eventual dedução de valor pago ao autor/recorrido é matéria afeta ao cumprimento de sentença.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. O recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.